Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ADJUDICAÇÃO DO BEM. OPÇÃO DO CREDOR. LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS MENOS GRAVOSOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Em conformidade com o artigo 797, do Código de Processo Civil, a finalidade da execução é a satisfação do crédito, de modo que a execução se opera no interesse do exequente.
2. Nos termos do artigo 831, caput, do Código de Processo Civil, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios.
3. A adjudicação do bem é uma opção do credor, não sendo lícito transferir a ele o ônus de se desincumbir de liquidar o bem, se assim não lhe for conveniente.
4. Eventual desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o montante da dívida, somente pode ser considerada para fins de inviabilizar a penhora quando existirem outras formas menos gravosas de honrar o pagamento, o que não é o caso dos autos, já que o próprio devedor confessa não ter outros meios.
5. O artigo 847 do Código de Processo Civil dispõe que (O) executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 5.1. O pedido de substituição do bem penhorado deve ser formulado ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.